Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705361-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Impetrado, DISTRITO FEDERAL, e pela Impetrante, LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA (ID’s 39765212 e 39765217), em face da sentença extintiva (ID 39764901), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em autos de mandado de segurança. O Juízo de origem concedeu “PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMSDIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período”. Ressalvou que “os efeitos da presente decisão ficam suspensos, em virtude de decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000”. Deixou de condenar “em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF” e ordenou a remessa dos autos a este Tribunal, em razão da “sentença [está] sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, §1o, da suso indicada Lei”. Em suas contrarrazões (ID 39765224), o Impetrado Apelado, preliminarmente, arguiu a inadequação da via eleita pelo Impetrante Apelante quanto ao recurso adesivo, sob os argumentos de ausência do ato coator e não cabimento do mandado de segurança contra Lei em tese, conforme a Súmula 266 STF. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa à Impetrante, ora Apelante do recurso adesivo, sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Por outro lado, reitere-se que estamos em sede de mandado de segurança, ação constitucional que exige a manifestação do Ministério Público, de acordo com o art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, em observância aos princípios do contraditório e da vedação da decisão supressa, a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, e 1.009, § 2o, todos do CPC, intime-se a Impetrante, ora Apelante do recurso adesivo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso adesivo acaso esta questão venha a ser acolhida, em atenção ao aperfeiçoamento do silogismo decorrente da aplicação do trinômio – utilidade-necessidade-adequação – ao requisito do interesse recursal. Após a manifestação desta parte processual ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias (prazo próprio), manifestar-se sobre os presentes recursos e a remessa necessária, bem como o mais que entender de direito, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Após a manifestação ministerial e o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 18:37:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador